Tribunal: TJDFT
Processo: 0705825-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MÉTODO ABA. PÓS GRADUAÇÃO. REDE NÃO CREDENCIADA. OPÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
1. Existindo a possibilidade de o beneficiário buscar atendimento na rede credenciada da operadora de saúde, mas tendo optado por realizar o tratamento em clínica de sua confiança, mostra-se indevido obrigar a operadora do plano de saúde a arcar com os custos integrais do tratamento em clínica não credenciada.
2. A pós-graduação dos profissionais que prestam o atendimento de saúde não é parâmetro, isoladamente, para averiguar a adequação ou não do tratamento oferecido pela rede credenciada e, no caso dos autos, não foi demonstrada, por outros aspectos, a real inadequação das clínicas indicadas pela operadora.
3. Também não desabona o tratamento da rede credenciada a circunstância, por si só, do tempo da sessão de terapia oferecida ao paciente, pois será durante os atendimentos que o profissional verificará, na prática, qual a duração adequada das sessões.
4. Muito embora seja do médico a escolha do melhor tratamento para o paciente, isso não inclui a possibilidade de o médico escolher o estabelecimento no qual será realizado o tratamento e se impor à operadora de saúde a obrigatoriedade de cobrir tais gastos.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.